Tribunal: TJBA
Processo: 8035495-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE INJUNÇÃO n. 8035495-51.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: FRIGOLAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): BEATRIZ LIMA AZEVEDO, ERICA GUEDES SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): **** DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. DIREITO REIVINDICADO. IMPLEMENTAÇÃO. PENDÊNCIA. ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. WRIT. NÃO CABIMENTO. INICIAL. INDEFERIMENTO. ORDEM. DENEGAÇÃO. I – A teor da norma inserta no artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. II – A omissão apta a autorizar a impetração do injuncional ocorre quando configurada a falta de regulamentação de norma constitucional ou de ato normativo infraconstitucional que reflita o descumprimento, pelo legislador, de específica incumbência constitucional, isto é, quando a previsão do direito estiver na própria Constituição. III – Verificado que a regulamentação da redução de juros e multa, mediante quitação ou parcelamento de débitos fiscais relacionados ao ICMS, prevista no Convênio 79/2020, cuja implementação é pretendida pela impetrante, na hipótese, não constitui direito de envergadura constitucional, imperativo é o indeferimento da petição inicial e a denegação da segurança vindicada, com fundamento no artigo 6º, caput, da Lei 13.300/2016. SEGURANÇA DENEGADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Injunção nº 8035495-51.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante FRIGOLAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. e Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em INDEFERIR A INICIAL, DENEGAR A SEGURANÇA e EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA